Tribunal: TCU
Processo: 019.700/2025-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ato de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão civil concedida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. negar o registro ao ato de pensão civil instituída pelo Sr. Manoel Carlos Concha Rodrigues; 9.2. dispensar a reposição das quantias indevidamente recebidas pela pensionista, presumidamente de boa-fé, consoante o enunciado 106 da súmula de jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, exclua a rubrica "546-CLASSISTAS 11,98 (Decisão judicial - URV (11.98%) ) - Decisão judicial" nos proventos da pensionista, fazendo cessar todo e qualquer pagamento decorrente da irregularidade apontada, conforme art. 19, caput , II, da IN/TCU 78/2018; 9.3.2. no prazo de 30 (trinta) dias, cadastre novo ato no sistema e-Pessoal, com indicação expressa das alterações procedidas para saneamento das irregularidades e do número deste acórdão, submetendo-o à apreciação deste Tribunal, e adote as demais medidas corretivas pertinentes, em consonância com o art. 19, § 3o, da IN/TCU 78/2018; 9.3.3. no prazo de 30 (trinta) dias, comunique a esta Corte as providências adotadas, sob pena de solidariedade na obrigação de ressarcimento das quantias pagas após essa data, sem prejuízo das sanções previstas na Lei 8.443/1992, nos termos do art. 19, caput , II, e § 2o, c/c art. 6o, § 1o, da IN/TCU 78/2018; 9.3.4. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste acórdão, dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, informando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de recursos admitidos pela Lei 8.443/1992 não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, caso os recursos não sejam providos, e encaminhe a este Tribunal, no mesmo prazo, a comprovação dessa comunicação, na forma do disposto no art. 21 da IN/TCU 78/2018; 9.4. disponibilizar esta deliberação para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.5. encerrar e arquivar o processo.